Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, o mandado de segurança subjacente, do qual emergira o provimento agravado, fora resolvido, sendo-lhe colocado termo nos termos do artigo 485, inciso IV, do estatuto processual, ante a ausência de pressuposto processual consubstanciado no recolhimento de custas processuais[1]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 213985028, fls. 351/352, dos autos originários.